Tribunal: TJSP
Processo: 1007587-86.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débito cobrado extrajudicialmente e condenação do réu a pagar indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Cabimento – O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débito cobrado extrajudicialmente e condenação do réu a pagar indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Cabimento – O reconhecimento da prescrição não impede que o réu veicule cobranças extrajudiciais – Ademais, inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que as cobranças extrajudiciais são realizadas de forma abusiva – Hipótese em que o débito consta apenas de seção do site do réu destinada à negociação de débitos existentes – Ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito – Exercício regular do direito – Dano moral não configurado – RECURSO PROVIDO.